Tribunal: TJDFT
Processo: 0742591-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Shimizu Agro e Química do Brasil LTDA em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – M Y Asahi LTDA - , ao tempo em que indeferira os pedidos de renovação de diligências destinadas à localização de bens da executada passíveis de penhora, reafirmara a decisão que determinara a suspensão do curso do processo, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inc. III, do estatuto processual. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a medida relacionada ao mandado direcionado ao DETRAN para averbação em desfavor do sócio proprietário da empresa já fora deferida, cabendo ao exequente providenciar os meios para seu registro. Consignara o magistrado a quo que a suspensão do processo não tem por termo inicial o esgotamento da busca de bens, senão a primeira tentativa infrutífera de constrição. Registrara a decisão que, com relação à pesquisa de bens por meio do sistema Sniper, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial, sendo que os dados fechados já foram objeto de pesquisa pelo Juízo. Inconformada, objetiva a agravante, in limine, o regular prosseguimento da execução de título extrajudicial que aviara, com o consequente deferimento de todos os pedidos e diligências que formulara, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado. Como suporte da pretensão reformatória, acentuara que a decisão agravada mantivera a suspensão processual mesmo após ter a ora agravante informado que não foram utilizadas todas as ferramentas judiciais, havendo diversas possibilidades outras de medidas constritivas a serem implementadas. Aduzira que a suspensão da execução deve ocorrer somente após o esgotamento de todos os meios judiciais disponíveis para a satisfação do crédito, tendo a ora agravante indicado medidas constritivas que não foram devidamente avaliadas. Pontuara que a decisão de suspensão deve estar amparada em um exaurimento efetivo dos recursos à disposição do credor, e não apenas na primeira tentativa frustrada de penhora, ressaltando que não foram esgotados os meios judiciais, tratando-se de processo recentemente autuado na data de 04/12/2023. Asseverara ser necessária a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para que a execução continue em seu curso normal, não permanecendo indevidamente suspensa, salientando que a manutenção da suspensão por 1 (um) ano representa grave lesão a seu direito, uma vez que impede a satisfação de seu crédito, além de retardar injustificadamente a prestação jurisdicional. O instrumento se afigura corretamente formado e se amolda às hipóteses legais permitidas e descritas no artigo 1.015 do novel estatuto processual[1]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Shimizu Agro e Química do Brasil LTDA em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – M Y Asahi LTDA - , ao tempo em que indeferira os pedidos de renovação de diligências destinadas à localização de bens da executada passíveis de penhora, reafirmara a decisão que determinara a suspensão do curso do processo, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inc. III, do estatuto processual. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a medida relacionada ao mandado direcionado ao DETRAN para averbação em desfavor do sócio proprietário da empresa já fora deferida, cabendo ao exequente providenciar os meios para seu registro. Consignara o magistrado a quo que a suspensão do processo não tem por termo inicial o esgotamento da busca de bens, senão a primeira tentativa infrutífera de constrição. Registrara a decisão que, com relação à pesquisa de bens por meio do sistema Sniper, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial, sendo que os dados fechados já foram objeto de pesquisa pelo Juízo. Inconformada, objetiva a agravante, in limine, o regular prosseguimento da execução de título extrajudicial que aviara, com o consequente deferimento de todos os pedidos e diligências que formulara, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado. Emerge dos autos que o objeto do agravo está circunscrito à legitimidade da decisão que, diante da inexistência de localização de bens do executado passíveis de penhora, determinara a suspensão do curso do processo, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inc. III, do estatuto processual. Pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido a determinação de suspensão provisória da execução de título extrajudicial em razão da ausência de localização de bens penhoráveis de titularidade da agravada. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:(...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Destaque nosso [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)